Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731392-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVOLY MASSARIOL DE ARAUJO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória no 0716271-05.2022.8.07.0001, proposta por IVOLY MASSARIOL DE ARAUJO E SILVA contra a ora agravante, homologou o laudo pericial de ID 157116710, fixando o valor devido ao agravado, e declarou encerrada a fase de liquidação. Nas razões recursais (ID 49587618), o agravante alega, em síntese, ser necessário retificar os cálculos para compensar com o diferencial apurado na devolução da Lei n. 8.088/90 e o abatimento negocial, para evitar restituir ao autor/agravado valor já restituído na própria operação ou que não foi efetivamente desembolsado por ele. Aduz que “o simples fato de constar, no demonstrativo de conta vinculada, o lançamento a crédito com a rubrica “Devolução – Lei Federal no 8.088/90” ou Abatimento negocial, impõe que tal quantia seja considerada nos cálculos do Perito, em seus valores e não em percentuais”. Assevera que eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser objeto de decote na liquidação de sentença, pois assim registrou o acórdão liquidando. Sustenta que o equívoco dos cálculos apresentados é tão somente em relação à compensação entre o indébito total apurado e os valores concedidos pelo banco a título de abatimento negocial e os já restituídos em razão da Devolução da Lei Federal no 8.088/90. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para determinar o refazimento dos cálculos e do laudo pericial. Preparo recolhido no ID 49587620. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 162176795, processo de referência), in verbis: [...] 1. Intimadas as partes acerca do laudo pericial de ID Num. 157116710, a parte requerida apresentou impugnação parcial ao laudo pericial, sob a alegação de que, embora o perito reconheceu que houveram concessões, que se tratam de valores não desembolsados pelo requerente(devolução Lei Federal 8.088/90 e abatimento negocial), foram calculados apenas percentuais de tais concessões e não o valor destas, apresentando valor que entendeu devido(id num. 159835546). 2. Por sua vez, a requerente insurge contra a ausência no cálculo dos juros de mora juntamente com a correção monetária (INPC), o que gera prejuízo à parte(id num. 160644914). 3. Dada vista ao expert este esclarece que os cálculos foram realizados com base no valor das concessões, no valor presente na data do surgimento do diferencial, reduzidos dos juros e correção monetária, já os cálculos do banco réu, a assistência utilizou o diferencial corrigido pelo INPC e as concessões pelos juros e correção contratuais. 4. No que se refere aos juros de mora, o correto não seria capitalizá-los juntamente com a correção monetária(id num. 160948798). 4. Dada vista às partes, a requerente concorda com os esclarecimentos do perito. No entanto, a requerida mantém sua discordância anterior ao laudo (id num. 161849808). 5. Veio o feito à conclusão. 6. É o relatório. Decido. 7. DECIDO. 8. Dispôs o acórdão de ID 105641266, em sua fundamentação: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. “ 9. Em que pese a irresignação da requerida, tenho que os cálculos realizados pelo perito (Id 157116710) e os esclarecimentos prestados ao Id. Num.160948798 estão em consonância com as decisões proferidas nos autos, além do que o laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância dos padrões técnicos. 10. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 157116710, fixando como devido ao exequente a importância de R$ 158.761,29 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), atualizada até 30/04/2023. 11. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação, e determino à autora que traga, em termos, seu pedido de cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias. 12.Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do art. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. 13. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. [...] Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa obstar as consequências da decisão agravada. Não obstante, a decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme se observa do tópico 13 do decisum acima transcrito. Assim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A esse respeito, é cediço que “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator